Tribunal: TJDFT
Processo: 0777488-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Os autores/recorrentes opõem embargos de declaração sob a alegação de que o acórdão foi omisso ao deixar de levar em consideração o dever da empresa aérea de informar os passageiros sobre a greve dos funcionários públicos, permitindo-lhes adotar cautelas necessárias para evitar a perda do voo. Afirma que o acórdão deixou de analisar o caso sob o prisma do CDC, especialmente quanto à inversão do ônus da prova aplicada ao dever de informação. Aponta contradição do acórdão ao mencionar que não foi comprovada a greve dos funcionários públicos portugueses.
2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão analisou o conjunto probatório e externou entendimento jurídico devidamente fundamentado, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.